Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-70.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003254-70.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NATANIEL PATRICK PINHO ZANFERRARI - CPF: 077.851.419-67 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DA UNEMAT – PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA CLT – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO REGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – REGIME JURÍDICO DISTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que o recorrente é servidor público efetivo, regido por legislação própria, impossível a redução da sua jornada laboral, tendo por base a CLT uma vez que trata-se de regime jurídico distinto.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nataniel Patrick Pinho Zanferrari
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito Garantido c/c Cobrança de Horas Extras nº 1003254-70.2017.8.11.0006 ajuizada em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, julgou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam o reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho, e o consequente pagamento das horas extraordinárias.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que resta incontroverso nos autos que, apesar de ostentar o cargo de técnico universitário, “
sempre exerceu a funções de jornalista e desempenhou todas as atividades inerentes ao cargo
”, posto que “a
apelada sequer contestou a função desempenhada pelo apelante, logo impossível não ser reconhecido
” como jornalista no caso concreto.

Argumenta que por desempenhar a função de jornalista, e existir Lei Federal que regulamenta a aludida profissão, “
está deve ser aplicado em seu favor
”.

Reforça que, “
a legislação não pode fazer distinção entre o jornalista estatuário e celetista, pois em ambos os casos a função e as atribuições são idênticas”, de maneira que “a norma mais benéfica é a que deve ser aplicada
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a jornada de 05 (cinco) horas, e por via de consequência, seja determinado o pagamento das horas extraordinárias devidas (Id. 154998930, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 154998935),

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 156551168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Nataniel Patrick Pinho Zanferrari, servidor efetivo estatutário da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ajuizou na origem,
Ação De Reconhecimento de direito c/c Pedido de Cobrança de Horas Extras, argumentando que, por exercer a função de jornalista, possui o direito à realizar a jornada reduzida de 05 (cinco) horas diárias, prevista na Consolidações das Leis do Trabalho - CLT, e como consequência da aludida diminuição, pugnou pela quitação das horas laboradas além da jornada tida como correta, uma vez que sempre cumpriu 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) semanais.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular (Id.
154998918).

Posteriormente, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que, por exercer a função de jornalista, faz jus à redução da jornada prevista na CLT.

Entretanto, a questão é de extrema simplicidade, razão pela qual esclareço desde já que
não prospera a irresignação
.

A
uma
, pois compulsando os autos, mais precisamente a ficha financeira do servidor (Id.
154998849)
, nota-se que, na realidade, o recorrente sequer exerce a função de Jornalista, mas sim de “
Técnico Universitário
” lotado na “
Assessoria de Comunicação
”, logo, incabível o pleito de redução de jornada tendo por sustentáculo cargo paradigma alheio à sua situação.

A
duas
, porque o apelante goza do
status
de servidor público efetivo, (Id.
154998849), sendo regido por regime jurídico próprio, não havendo qualquer embasamento fático para aplicação das Consolidações da Lei do Trabalho – CLT, cujo regramento destina-se somente aos Empregados Públicos.

Apenas para que não pairem dúvidas, esclareço que o recorrente é regido pelo art. 4º da Lei Complementar nº 321 de 30 de Junho de 2008, cujo teor “
Dispõe sobre o Quadro e Plano de Carreira, Cargos e Subsídios dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”, observemos:

“
CAPÍTULO II DA CONSTITUIÇÃO
DO QUADRO DO PESSOAL

(...)

Art. 4º
Os cargos de
provimento efetivo
da respectiva carreira são organizados dentro dos seguintes princípios e objetivos
”. (destaquei).

A propósito, impositivo declinar que, todas as jurisprudências colacionadas aos autos pelo próprio apelante em sua peça vestibular (Id. 154998847, fls. 03 a 04), referem-se a empregados públicos e não a servidores públicos estatutários, o que denota o evidente equívoco por parte do apelante.

Em situação análoga a dos autos, esta Egrégia Corte assim já se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.661/1993 – IMPOSSIBILIDADE -
REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA

CLT
– SENTENÇA RETIFICADA – APELAÇÃO PREJUDICADA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social,
vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT
, não se aplicando ao regime jurídico estatutário
.

(N.U 0038277-96.2011.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

De
sta feita, tendo em mente que o recorrente é servidor público efetivo, regido por legislação própria, impossível a redução da sua jornada laboral, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por corolário, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do revés recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023